Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum, no. 105899434.2019.8.11.004, por ele proposta, contra o Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando em síntese, que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que o agravado, mesmo após a consolidação da repercussão geral nos autos do RE 593069 – STF continua a cobrar contribuição previdenciária incidente sobre as verbas que não incorporam na aposentadoria.
Relata que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068, com repercussão geral, decidiu que não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.
Aduz que, o fato de o desconto acontecer há vários anos, não justifica o não atendimento do decisum proferido pelo STF.
Nesse contexto, postula pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.
É o Relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum, no. 105899434.2019.8.11.004, por ela proposta, contra o Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Pois bem. A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Analisando os autos, observa-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Relator Min. Roberto Barroso – Julgado em 11/10/2018). (Negritei).
Denota-se que, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízos aos filiados da Agravante, uma vez que, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.
Diante de tais considerações, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 1o de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora